Tribunal: CARF
Processo: 15586.720121/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo.
O pedido de parcelamento, por pressupor logicamente a aceitação da existência da relação jurídica tributária, bem como por estabilizá-la, ao implicar a desistência de eventuais impugnações, recursos e até mesmo o direito sobre o qual se fundariam eventuais pretensões de revisão, equivale à “confissão do tributo”, que é requisito para exercício da opção ao aludido regime substitutivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720121/2019-23
ACÓRDÃO
2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao
julgador administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias
trazidas na defesa que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a
autuação ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e
tratadas nos votos e acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem
pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
2
O pedido de parcelamento, por pressupor logicamente a aceitação da
existência da relação jurídica tributária, bem como por estabilizá-la, ao
implicar a desistência de eventuais impugnações, recursos e até mesmo o
direito sobre o qual se fundariam eventuais pretensões de revisão,
equivale à “confissão do tributo”, que é requisito para exercício da opção
ao aludido regime substitutivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as razões e respectivos pedidos pertinentes à aplicação de
jurisprudência vinculante, e posicionamento do CARF sobre a não incidência, e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para reformar o acórdão de primeira instância, no ponto
em que considerou que o parcelamento, por não implicar pagamento, afastaria a opção pelo
regime de aferição substitutivo da CPRB.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão (10-66.760) prolatado pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), com o
qual busca-se a desconstituição do crédito tributário decorrente de lançamento fiscal relativo a
contribuições previdenciárias patronais, conforme determinado para o exercício de 2017. O
contribuinte, PLAMONT - Planejamento Montagem e Engenharia Ltda., foi autuado pelo não
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) no valor de R$
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
3
23.970.590,65, referente ao período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2017, incluindo a
gratificação natalina.
A impugnação foi protocolizada após autuação fiscal, na qual foi verificada a
ausência de opção formal pela CPRB, condição irretratável para adoção desse regime durante o
ano-calendário. A autuação teve por base a constatação de que a empresa não realizou o
pagamento da CPRB em janeiro de 2017, o que levou ao entendimento da autoridade fiscal de que
a empresa não aderiu à tributação substitutiva, devendo, portanto, ter recolhido a contribuição
previdenciária sobre a folha de pagamento conforme a Lei n.o 8.212/91.
A empresa, por sua vez, defende que efetuou o pagamento da CPRB via
parcelamento, argumentando que essa medida não impede sua adesão ao regime substitutivo,
visto que a quitação do débito foi regularizada por meio do Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT). Também alega que as deduções lançadas nas GFIPs estão justificadas, baseando-
se na compensação de valores a título de contribuição previdenciária.
A DRJ/POA considerou que o pagamento da CPRB em janeiro, ou na primeira
competência com receita bruta apurada, é condição legal expressa e vinculante para a opção pelo
regime substitutivo, nos termos do art. 9o, §13, da Lei n.o 12.546/2011. O parcelamento do débito,
por si, não se confunde com a opção pela CPRB e tampouco configura extinção do crédito
tributário, tratando-se apenas de suspensão da exigibilidade do crédito.
Adicionalmente, a DRJ/POA rejeitou a pretensão de compensação de valores
lançados em GFIPs, uma vez que, sem o recolhimento inicial da CPRB, a empresa não adquiriu o
direito ao regime de substituição, tornando indevidas as compensações feitas na GFIP. Ressalta-se
que a empresa não efetuou qualquer pagamento da CPRB relativa ao ano de 2017, apenas
incluindo as contribuições em parcelamentos.
A decisão confirmou a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o montante
devido, com fundamento no art. 35-A da Lei n.o 8.212/91 e art. 44 da Lei n.o 9.430/96, por
ausência de pagamento tempestivo. A DRJ/POA destacou a natureza cogente da norma, que
vincula o servidor público ao cumprimento dos critérios estabelecidos em lei.
Conforme a análise do acórdão, concluiu-se que:

a) A opção pela CPRB exige o pagamento inicial da contribuição relativa a
janeiro, condição irretratável para vigência no ano-calendário, não
substituível pelo parcelamento.
b) A compensação dos valores na GFIP é indevida, visto que o contribuinte
não cumpriu as exigências para enquadramento na CPRB.
c) A multa de ofício foi aplicada corretamente, em conformidade com a
legislação, e não pode ser afastada por mera interpretação favorável ao
contribuinte.
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
4

Assim, por unanimidade, o colegiado votou pela improcedência da impugnação e
manteve integralmente o crédito tributário lançado.
Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação tempestiva do lançamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. OPÇÃO.
PAGAMENTO. PARCELAMENTO.
As empresas devem, a partir de 2016, optar pelo recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, em substituição à contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de empregados e
contribuintes individuais, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre
a receita bruta relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência para a
qual haja receita bruta apurada. Essa opção é irretratável para todo o ano-
calendário. O pagamento constitui modalidade de extinção do crédito tributário,
ao passo que o parcelamento configura hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Impossibilidade de equiparação.
MULTA DE OFÍCIO. A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à
incidência de multa de ofício. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido

Nas respectivas razões recursais, o recorrente PLAMONT - Planejamento Montagem
e Engenharia Ltda. narra que a autuação, no valor de R$ 23.970.590,65, decorre do lançamento de
contribuições previdenciárias patronais sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais de janeiro a dezembro de 2017, incluindo o 13o salário. A autuação baseou-se no
entendimento de que a empresa não cumpriu com o pagamento relativo à tributação substitutiva
(CPRB) no mês de janeiro de 2017, o que impediria sua aplicação para o restante do ano-
calendário. Aponta que a decisão de primeira instância desconsiderou os pagamentos efetuados
por meio de parcelamento, ignorando os recolhimentos realizados.
Eis a síntese dos argumentos alinhavados:
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
5

a) Opção pela Contribuição Substitutiva e Parcelamento do Débito:
Alega que o artigo 9o da Lei 12.546/2011 não exige pagamento em
uma única parcela para que a opção pela tributação substitutiva
seja válida. Sustenta que a escolha pelo parcelamento foi viabilizada
pela legislação e reconhecida pela própria Receita Federal por meio
de programas de parcelamento, incluindo o PERT. Assim, defende
que a decisão ignorou a possibilidade de parcelamento, o que
geraria dupla tributação indevida sobre o crédito já suspenso por
adesão ao parcelamento.
b) Valores Incluídos em Parcelamento: Reivindica que os valores
referentes às competências de janeiro a março de 2017 foram
incluídos no PERT e que o parcelamento ordinário abrangeu as
competências de abril a dezembro de 2017. Alega que o auditor
desconsiderou a inclusão desses valores em programas de
parcelamento, mantendo exigível crédito tributário já suspenso.
Afirma que não é razoável exigir pagamento duplo sobre valores já
quitados ou suspensos.
c) Desconsideração dos Valores Recolhidos: Argumenta que a decisão
de primeira instância não considerou os valores já recolhidos pela
empresa sob a alíquota da CPRB. Afirma que o auditor fiscal
desconsiderou recolhimentos já realizados e que a empresa faz jus
a crédito referente a esses pagamentos. Requer o reconhecimento
desses valores como compensação administrativa.
d) Aplicação de Jurisprudência Vinculante (REsp n.o 1.230.957/RS):
Reitera que, segundo entendimento pacificado pelo STJ, não incide
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias
gozadas e sobre os valores pagos ao empregado nos primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença. Solicita a
exclusão dessas verbas da base de cálculo.
e) Posicionamento do CARF sobre Não Incidência: Cita precedentes
do CARF que afastam a incidência de contribuição previdenciária
sobre verbas de caráter indenizatório, como o terço constitucional
e os primeiros quinze dias de afastamento, argumentando que a
autuação se baseou em premissas contrárias à jurisprudência
consolidada.

Ante o exposto, pede-se:
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
6

a) o cancelamento total do Auto de Infração e da decisão de primeira
instância;
b) a exclusão de valores do parcelamento: subsidiariamente, pleiteia
a exclusão dos valores referentes às contribuições previdenciárias já
incluídas no PERT e ordinário;
c) A exclusão de verbas indenizatórias: Subsidiariamente, solicita a
exclusão das verbas de terço constitucional de férias e valores
pagos nos primeiros quinze dias de afastamento;
d) a devolução à Unidade de Origem: alternativamente, requer a
remessa dos autos à unidade de origem para exclusão dos valores
indicados.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos que ensejariam o exame o e o julgamento das questões postas pela parte.
Em relação à tempestividade, segundo o Termo de Abertura de Documento, o
recorrente acessou o resultado do julgamento em 14/10/201, mesma data de disponibilização.
Dado que o Termo de Solicitação de Juntada informa que o recurso voluntário fora
interposto em 12/11/2019, dentro do prazo de trinta dias de que dispunha o recorrente, conclui-
se pela respectiva tempestividade.
Não conheço das razões e dos respectivos pedidos pertinentes à aplicação de
Jurisprudência Vinculante, e posicionamento do CARF sobre não incidência, por dois fundamentos.
Em primeiro lugar, a autuação não teve por objeto a circunstância de tais
componentes da base de cálculo (rubricas) não terem sido declaradas e consideradas pelo
contribuinte. O lançamento se refere à falha na opção pelo regime diferenciado de aferição da
CPRB, conforme se lê no Relatório Fiscal, verbatim:

Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
7
1.1.1. Ficou constatado que em virtude de a empresa não ter atendido o
determinado na Lei no 12.546/2011, que instituiu a Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, com as alterações produzidas
pela Lei no 12.844/2013, não poderia ter feito a opção pela CPRB, em
detrimento às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, no ano de 2017, pelas razões que
passaremos a expor.
[...]
3.1 Conforme já citado, o crédito lançado neste Processo refere-se a
informação indevida de ajustes feitos no campo COMPENSAÇÃO das Guias
de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ́s.
[...]
3.3.1 Não foi verificado o pagamento em DARF da CPRB para o mês de
janeiro de 2017. A empresa foi intimada então, através do Termo de
Intimação Fiscal - TIF no 2, de 20/03/2019, a apresentar “Comprovante de
recolhimento em DARF da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
- CPRB (códigos de recolhimento: 2985 ou 2991) dos meses de janeiro de
2016 e janeiro de 2017 ou explicação, por escrito, sobre os motivos do não
recolhimento.”

As planilhas que acompanham o auto de infração também não fazem o destaque
pretendido pelo recorrente.
Nesse sentido, confira o seguinte precedente:

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação
ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
(Processo 10480.733417/2013-83, acórdão 2202-010.358, rel. Sonia de Queiroz
Accioly).

Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
8
Ademais, tais matérias não fizeram parte da impugnação, e, portanto, não poderia
o recorrente inovar o acervo argumentativo, como se confirma nos seguintes precedentes:

Numero do processo: 13409.000129/2009-13
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Jul 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO.
ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais,
nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES
RECURSAIS. PRECLUSÃO. Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas
após a interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Numero da decisão: 2202-010.588
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10166.729665/2016-35
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 05 00:00:00 UTC 2023
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
9
Data da publicação: Tue May 09 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário:
2011 NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de
recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Numero da decisão: 2202-009.815
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Desse modo, o respectivo pedido e razões recursais não podem ser conhecidos.
2
MÉRITO
2.1 VALIDADE DA OPÇÃO PELO REGIME DE CÁLCULO DA CPRB
Conforme observou a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, por ocasião
do julgamento do RV 10340.720054/2021-21 (Acórdão 2202-010.712), verbatim:

[...] a própria Receita Federal revisitou seu entendimento a respeito da exigência
de pagamento tempestivo para fins de configurar a opção pela CPRB, alterando-o
sob fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14
de dezembro de 2011, não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF (ou
DCTFWeb, conforme o período), ou por DCOMP, instrumentos de confissão do
crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Isso se deu com a publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, conforme se
observa dos termos a seguir transcritos:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável,
por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
10
de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou
a Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de
2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência
de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos; e DF CARF MF Fl. 155 Original Fl. 4
do Acórdão n.o 2202-010.712 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo
no 10340.720054/2021-21
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
[...]
O entendimento atualmente expressado pela RFB confere legitimidade à opção
pelo regime substitutivo da CPRB por de meio pagamento (ainda que
intempestivo), da declaração das contribuições devidas em DCTF ou DCOMP.

Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10340.720054/2021-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue May 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 30/04/2016 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
(i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo.
Numero da decisão: 2202-010.712
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
11
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de
Oliveira e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Numero do processo: 15746.721036/2021-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Mar 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA (CPRB). MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. NATUREZA JURÍDICA SCI Cosit no 03/2022 A
opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. Natureza jurídica da opção pelo regime substitutivo CPRB. Declaração de
vontade implícita receptícia.
Numero da decisão: 2202-010.463
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento aos recursos.
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente) Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo
Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente)
Nome do relator: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Numero do processo: 17227.720454/2021-81
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
12
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jun 13 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Período
de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE MULTA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO DO USO
DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. NÃO CONHECIMENTO. Nos termos da
Súmula CARF 02, “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT 3, DE
27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
(a) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou - de modo disjuntivo e inclusivo - (b)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo. Assim, a
extinção do crédito tributário, por compensação, em Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), é modo válido de opção ao regime alternativo de tributação, nos
termos do art. 9o, § 13, da Lei 12.546/2011.
Numero da decisão: 2202-010.739
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em dar
provimento ao recurso (documento assinado digitalmente) Sônia de Queiroz
Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli
Sorrentino - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 15746.721029/2021-15
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 03 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2023
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
13
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF
N.o 63. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103. A verificação do limite de alçada,
estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento
do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando
da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de tributo e encargos
de multa, em primeira instância, é superior ao atual limite de alçada de R$
15.000.000,00 deve ser conhecido o recurso de ofício. Súmula CARF n.o 103. Para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DIRETOR-
PRESIDENTE. MERO INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. A imputação da responsabilidade solidária exige a constituição de
crédito tributário e decorre de expressa previsão legal. O Código Tributário
Nacional, por meio de seu artigo 135, III, determina a responsabilização dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas que praticarem atos
com excesso de poderes ou infração de Lei. Somente quando comprovada pelo
Fisco a ocorrência de tais atos resta caracterizada a responsabilidade solidária de
tais interessados. O mero inadimplemento não ocasiona a configuração da
responsabilidade
solidária.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2 É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a
normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito
de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. O
processo administrativo tributário, e o procedimento inquisitório de fiscalização
que o precede, pautam-se pelas Leis aplicáveis. Assim como toda a Administração
Pública, à Administração Tributária é defeso, por expressa disposição de Lei,
deixar de aplicar tratado, acordo internacional, Lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade, o que, por óbvio, impede a análise de tais questões pelo
julgador administrativo. DESCRIÇÃO FÁTICA E CORRETA FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA DE
NULIDADE. Existindo, no auto de infração ou no relatório fiscal que o acompanha,
a devida descrição fática, ensejadora da motivação do lançamento, e a
especificação da fundamentação legal embasadora do auto, não há que se falar
em violação ao direito de defesa do contribuinte. Ausência de nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2017 a 31/12/2017 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3,
DE 27 DE MAIO DE 2022. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
14
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
i) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da
qual se confessa o tributo.
Numero da decisão: 2202-010.364
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de
Ofício e, em conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em dar-lhes
provimento parcial para reconhecer a opção pelo regime da CPRB. (documento
assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Presidente (documento
assinado digitalmente) Leonam Rocha de Medeiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS

No caso em exame, houve pedido de parcelamento, com a inclusão dos valores
referentes a 01/2017, como se lê na seguinte passagem do relatório fiscal:

3.3.1.1. Em sua resposta ao TIF no 2, a empresa apresentou o “RECIBO DE
NEGOCIAÇÃO – PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA – INCISO
II”, de 30/08/2017, onde consta que a empresa incluiu no parcelamento no
01110001300031456071890, entre outros meses, o mês de janeiro de 2017,
anexei ao presente o citado documento de parcelamento. A empresa apresentou
o DARF de recolhimento da CPRB do mês de janeiro de 2016

Por inferência lógica, o parcelamento do pagamento de qualquer crédito tributário
pressupõe a respectiva constituição, ou, ao menos, reconhecimento de que houve a incidência da
regra-matriz tributária, com a projeção de obrigação tributária, ainda que não formalizada, e o
reconhecimento dessa relação jurídica, pelo contribuinte que requereu esse modo diferido de
extinção do crédito tributário.
Ademais, em regra, a adesão a parcelamento implica desistência de eventuais
impugnações e recursos administrativos, configurando-se renúncia ao direito sobre o qual se
funda tais petitórios deduzidos pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já haver ocorrido
decisão que lhe tenha sido favorável, razão pela qual tende-se a declarar definitivo o crédito
tributário objeto do lançamento, relativamente às competências objeto do parcelamento. Dada a
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.624 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720121/2019-23
15
estabilidade do crédito tributário, obtida com o parcelamento, parece seguro afirmar que esse ato
pressupõe “confissão do tributo”.
Por considerar que o parcelamento pressupõe “confissão do tributo”, tenho por
atendido o critério legal para adesão ao regime alternativo de aferição da CPRB, e, portanto, o
acórdão-recorrido deve ser reformado.
Ficam prejudicados os pedidos subsidiários e alternativos.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, exceto as razões e
respectivos pedidos pertinentes à aplicação de jurisprudência vinculante, e posicionamento do
CARF sobre a não incidência, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
reformar o acórdão-recorrido, no ponto em que considerou que o parcelamento, por não implicar
pagamento, afastaria a opção pelo regime de aferição substitutivo da CPRB.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3292
DF CARF MF
Original